Tribunal: TJES
Processo: 5000711-05.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000711-05.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TOPCAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI
RECORRIDO: REI DAS PECAS USADAS COMERCIO E DESMONTAGEM EIRELI e outros
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000711-05.2022.8.08.0048
Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: TOPCAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI
RECORRIDOS
: NATALIA GOMES DA CUNHA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. NÃO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA VEICULAR.
SENTENÇA QUE ACOLHEU PARCIALMENTE OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. A RÉ FAZ JUS AOS BENEPLÁCITOS DA JUSTIÇA GRATUITA. DO MÉRITO. TRATA-SE DE COMPRA DE VEÍCULO COM NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA, TENDO A RÉ, ORA RECORRENTE, INFORMADO QUE SÓ REALIZARIA O PROCEDIMENTO SE A AUTORA ACEITASSE O DESPACHANTE POR AQUELA INDICADO, O QUAL COBRARIA O VALOR DE R$ 1.200,00 PELOS SERVIÇOS. A AUTORA ALEGA VENDA CASADA, DESTACANDO TER REALIZADO ORÇAMENTO COM OUTRO DESPACHANTE, CUJO VALOR COBRADO FOI MENOR. ACERTO DO ATO SENTENCIAL AO RECONHECER A PRÁTICA DA VENDA CASADA E DETERMINAR À RÉ A ENTREGA DO DOCUMENTO ÚNICO DE TRANSFERÊNCIA (DUT). É NECESSÁRIO PONTUAR QUE O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB), EM SEU ARTIGO 123, IMPÕE AO COMPRADOR O DEVER DE TRANSFERIR O REGISTRO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO AUTOMOTOR PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO - DETRAN, DE FORMA QUE O VENDEDOR NÃO PODE SUJEITAR AQUELE, ESPECIALMENTE NUMA RELAÇÃO DE DIREITO DO CONSUMIDOR, A UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE, SOB PENA DE CONFIGURAR PRÁTICA ABUSIVA (CDC, ART. 39, INCISO I).
SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE CONFIGURA LESÃO INDENIZÁVEL EXTRAPATRIMONIAL. ALÉM DO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, A PARTE AUTORA TEVE EXPECTATIVA FRUSTRADA AO NÃO RECEBER DE IMEDIATO A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA AQUISIÇÃO DO VEÍCULO. O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS SE ENCONTRA DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA, A TÍTULO DE DANOS MORAIS, NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. DA CONCLUSÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL
, CONDENA-SE A PARTE RÉ/RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55
DA LEI 9.099/95). N
O ENTANTO,
SUSPENDE-SE
A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA RÉ/RECORRENTE.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.